Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727644-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ILZA HONORATO DE PAIVA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Ilza Honorato de Paiva Melo em face da r. decisão (ID 197881697, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivava o fornecimento do fármaco Mavacanteno, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 61189893), a Autora/Agravante narra que foi diagnosticada com miocardiopatia hipertrófica (CID –10: I42.1) e, atualmente, faz uso de betabloqueador com resposta ineficaz no controle de sintomas. Alega que a médica assistente prescreveu o fármaco Mavacanteno 5mg, medicamento não disponível no SUS. Afirma que o remédio tem registro na ANVISA e destaca que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do c. STJ (Tema no 106) para lhe garantir o fornecimento do fármaco pleiteado, em tutela provisória de de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, ou mesmo de evidência, com fulcro no art. 311 do mesmo Diploma Processual Civil. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco vindicado. Sem preparo, pois deferido à Autora a gratuidade de justiça (ID 197881697, na origem). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O d. Juízo a quo, na r. decisão agravada, indeferiu a tutela antecipada requerida, sob o fundamento de necessidade de prévia instrução probatória. Nesse sentido, determinou a notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar nota técnica para a demanda em apreço. Em sequência, o d. magistrado de origem registrou que: “3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” Antes do ajuizamento do presente Agravo de Instrumento, foi apresentada a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT (ID 202283901, na origem), que concluiu que a demanda da Autora/Agravante é “FAVORÁVEL COM RESSALVAS, tendo em vista que há evidências de possível benefício com o tratamento demandado no caso em tela e que a terapia alternativa disponível no SUS, a cirurgia cardíaca de miectomia septal, trata-se de procedimento invasivo e com potencial de complicações maiores quando comparado ao tratamento medicamentoso. Cabe destacar que as evidências disponíveis ainda são incipientes, de curto prazo, subsidiadas pelo próprio fabricante e comparam o medicamento apenas a placebo e não a outras terapias medicamentosas ou a cirurgia.”. Ressalte-se que, conforme se extrai dos documentos que instruem o processo, a Agravante, com 59 (cinquenta e nove) anos (ID 197850823, na origem), é portadora de miocardiopatia hipertrófica, tendo se submetido a tratamento com betabloqueador, sem sucesso, com progressão da doença, motivo pelo qual lhe foi indicado o tratamento com Mavacanteno 5mg, consoante relatório médico acostado nos autos principais (ID 197850829 do processo de referência). Em conformidade com a Nota Técnica produzida pelo NATJUS/TJDFT (ID 202283901, na origem), foi considerada a demanda justificada com ressalvas, nos seguintes termos: “Considerando que se trata de paciente portadora de CMH obstrutiva, já em uso de terapia padrão com betabloqueador e mantendo-se bastante sintomática, em CF III de NYHA; Considerando que as diretrizes da American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee, publicadas em 2024, orientam que, se a terapia com betabloqueador não for eficaz, um tratamento com verapamil de liberação prolongada ou diltiazem de liberação prolongada em vez de outros agentes ou terapia de redução septal (nível de recomendação B); Considerando que não há disponível no mercado no Brasil o verapamil ou o diltiazem de liberação prolongada; Considerando que as diretrizes atuais também recomendam o uso do mavacanteno no tratamento da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva sintomática em adultos com classe II a III da New York Heart Association como um complemento ao tratamento padrão otimizado (nível de recomendação B); Considerando que as evidências científicas mostram que a medicação leva a melhora da qualidade de vida e pode reduzir a necessidade de procedimento cirúrgico, todavia ainda com curto prazo de seguimento e sem impactos em sobrevida; Considerando que o medicamento não foi avaliado pela CONITEC, porém ele é recomendado pelas agências internacionais NICE e CADTH; Considerando que as opções terapêuticas para o quadro da paciente em questão se resumem a procedimentos cirúrgicos (cirurgia cardíaca de miectomia septal ou procedimento intervencionista de alcoolização septal via cateterismo cardíaco), que possuem riscos mais elevados de morbimortalidade devido à própria natureza do procedimento; Diante do que foi exposto acima, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS, tendo em vista que há evidências de possível benefício com o tratamento demandado no caso em tela e que a terapia alternativa disponível no SUS, a cirurgia cardíaca de miectomia septal, trata-se de procedimento invasivo e com potencial de complicações maiores quando comparado ao tratamento medicamentoso. Cabe destacar que as evidências disponíveis ainda são incipientes, de curto prazo, subsidiadas pelo próprio fabricante e comparam o medicamento apenas a placebo e não a outras terapias medicamentosas ou a cirurgia.” No caso concreto, após as conclusões exaradas no parecer técnico complementar do NATJUS, verifica-se a probabilidade do direito, pois, em sede de análise preliminar, é possível constatar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na tese firmada em precedente qualificado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ – Tema no 106, in verbis: “A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 – grifou-se).” Na hipótese em exame, há laudo médico afirmando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da patologia que acomete a Autora/Agravante, tendo o médico atestado, ainda, que se trata do único recurso atualmente disponível, para uso imediato e o mais adequado para evitar a cirurgia cardíaca (ID 197850829 - pág. 2 - do processo principal). Consta, ainda, no referido laudo médico, a informação de que existe risco de piora dos sintomas da Autora e possível evolução para insuficiência cardíaca. Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos para o fornecimento do fármaco em sede de tutela antecipada. Nesse sentido, precedentes deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA DISTRITO FEDERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE CROHN. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. RISCO COMPROVADO PELO NÃO USO. PERDA INTESTINO E MORTE. 1. o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Apesar de a medicação requerida não ser contemplada no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn, ela consta no bulário eletrônico da ANVISA como indicação de tratamento para a referida enfermidade. 3. In casu, está comprovada a necessidade do agravante em retomar o tratamento com a medicação USTEQUINUMABE, a fim de evitar a piora em seu quadro clínico e o risco de perder o intestino. Em relação à incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito, resta evidenciada a incapacidade do agravante. A medicação é registrada na ANVISA sob o registro n. 1.01.236-1, com validade até 10/2029. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1831602, 07528891520238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106). 2. Restando devidamente atestado em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA, impõe-se a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 3. O parecer da NATJUS foi desfavorável à demanda, por insuficiência de estudos quanto à sua eficácia, porém, indicou como única alternativa ao tratamento o medicamento ciclosporina, que, segundo relatório do médico que acompanha a paciente, não é recomendável para o controle da doença da Autora. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1831663, 07429068920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. RIOCIGUATE (Adempas). NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1654566, 07078596820218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, viável reconhecer a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento do fármaco à Autora/Agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que o Réu/Agravado, Distrito Federal, forneça o medicamento Mavacanteno 5mg à Autora/Agravante, consoante prescrição médica (ID 197850829, na origem), no prazo máximo de 10 (dez) dias. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator